Tribunal: TJES
Processo: 5013714-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013714-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSMAR SPECIMILLE

AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 50
13714-
06.
2024.8.08.0000

AGVTE
:
OSMAR SPECIMILLE

AGVD
AS
:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMORES LTDA E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBST.
LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.
2. O agravante sustenta possuir rendimentos módicos e alega que a documentação acostada aos autos comprova sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, conjugada com os documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.
5. No caso, os documentos juntados pelo agravante evidenciam a existência de renda mensal considerável, patrimônio declarado e saldo bancário relevante, o que afasta a alegada hipossuficiência.

6. Ausente comprovação de despesas essenciais ou extraordinárias que comprometam sua capacidade financeira, não há como reconhecer o direito à gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva da incapacidade de arcar com os custos do processo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.922/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJES, AI nº 5008311-27.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023; TJES, AI nº 5002554-86.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 50
13714-
06.
2024.8.08.0000

AGVTE
:
OSMAR SPECIMILLE

AGVD
AS
:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMORES LTDA E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBST.
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto por

OSMAR SPECIMILLE
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo
J
uízo da

1
ª
Vara Cível

d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,
que
no
s autos do processo de origem,
indeferi
u-
lhe

o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o agravante que os documentos juntados no processo de origem demonstram que possui rendimento módico, o que, em conjunto com a presunção de veracidade que deve ser dada a declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, extrato conta bancária negativa por ele firmada, deve efetivamente levar ao acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi
l
, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos,
adianto que
a

Agravante não comprov
ou
os
requisitos para fruição do beneplácito,
porquanto
anexou aos autos contracheque
s
demonstrando que
seus estipêndio mensal
alcança aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, como bem registrou o magistrado primevo, apresentou o Agravante sua Declaração Anual do Imposto de Renda demonstrando que percebeu ano de 2023 um total de R$ 131.510,93 (cento e trinta e um mil quinhentos e dez reais e noventa e três centavos), possui automóvel
, reboques e imóveis, saldo em conta -corrente no mês de dezembro de 2023 mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais),
o que indica a possibilidade de arcar com o pagamento d
as cutas processuais
.

Por outro lado, o recorrente
não anexou
extrato
s bancários
contemporâneos ao ajuizamento da demanda
,
relatório de despesas ordinárias
e/ou extraordinárias
para confronto com seus rendimentos, fato que
reforça o indeferimento da
isenção.

Assim, O

A
gravante,
mesmo nesta instância,
não comprov
ou
as despesas que porventura possu
a
com sua subsistência
e, maxime, sequer justific
a
a impossibilidade de fazê-las.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 16/Feb/2022 )

Destarte, quando instad
a
pelo magistrado,
é
ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea,
o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso
.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
, para
manter a decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça
à
Agravante.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.